Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-22.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-22.2019.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MARTA ALVES DE FARIAS Advogado(s): LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA, PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s):ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança proposta por MARIA MARTA ALVES DE FARIAS contra o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, visando o recebimento de verbas indenizatórias, FGTS, contribuições ao INSS, férias em dobro dos períodos 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período em que ocupou o cargo de Secretária Executiva em comissão na Secretaria de Educação, entre 15/10/2014 e 30/06/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora, ocupante de cargo comissionado, tem direito ao recebimento de verbas trabalhistas, como FGTS e rescisórias, típicas de contratos regidos pela CLT; (ii) verificar a aplicabilidade do regime estatutário à relação jurídica existente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo jurídico dos servidores comissionados é de natureza administrativa, submetido ao regime estatutário, conforme art. 37, II, da Constituição Federal, e não ao regime celetista, sendo inaplicável a legislação trabalhista a tais servidores. 4. O cargo comissionado é caracterizado pela transitoriedade e precariedade, com livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, sem garantia de estabilidade ou direitos trabalhistas como FGTS e verbas rescisórias. 5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a impossibilidade de concessão de FGTS ou verbas rescisórias para servidores comissionados, uma vez que a relação estabelecida com a Administração é de natureza pública, e não contratual trabalhista. 6. Não há ilegalidade na exoneração ad nutum de servidores comissionados, tampouco na ausência de recolhimento de FGTS ou pagamento de verbas rescisórias, pois o vínculo estatutário prevalece sobre o celetista. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aos servidores comissionados, submetidos ao regime estatutário, não se aplica a legislação trabalhista, sendo indevido o pagamento de FGTS ou verbas rescisórias. 2. A exoneração ad nutum de ocupante de cargo comissionado é constitucional, conforme previsto no art. 37, II, da CF/88, não gerando direito a rescisão trabalhista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: · TJ-ES, AC nº 00185608920188080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 29.08.2022. · TJ-MA, AC nº 00004528820148100026, Rel. Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Sexta Câmara Cível, j. 23.07.2019. · TJ-BA, APL nº 00010392620148050099, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000434-22.2019.8.05.0081, em que figura como apelante MARIA MARTA ALVES DE FARIAS e apelado o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante alinhadas.